Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ciente da petição de Id 66643920, em que o exequente informa que foi parcialmente acolhido pelo juízo originário o pedido voltado à inclusão de correção monetária e juros, não sendo ainda suficientes os descontos já operados para a quitação da dívida, com determinação de apresentação de planilha de cálculos. À Secretaria para aguardar por 60 dias. Decorrido o prazo, intime-se oportunamente o exequente para informar as diligências e o prazo necessário para a satisfação integral do crédito ora perseguido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora